Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724247-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GONZAGA DOS SANTOS 05155208106 RECORRIDO: GIZELIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente MARCELO AUGUSTO GONZAGA DOS SANTOS interpôs o recurso em 29 de junho de 2023 (ID 48613131) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 48923239. Intimado para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios em R$400,00 (quatrocentos reais). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA